Tribunal: TJDFT
Processo: 0712799-47.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, DISTRITO FEDERAL, para, no prazo legal, manifestar-se sobre as preliminares suscitadas pela parte apelada em sede de contrarrazões (id 17476843). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora